Tribunal: TJDFT
Processo: 0742910-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada pela apelada, na qual houve reconhecimento e pagamento do débito somente após o ajuizamento da demanda.
2.A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de juros de mora e correção monetária decorrentes do atraso e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
3.O recurso discute exclusivamente a base de cálculo dos honorários advocatícios, sob a alegação de que deveriam incidir apenas sobre o valor residual da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se a verba honorária deve ter como base de cálculo o valor da condenação apenas (juros e correção monetária) ou o valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Os pagamentos realizados pela apelante ocorreram somente após o ajuizamento da ação, o que caracteriza reconhecimento do pedido. Aplica-se, assim, o art. 85, §10, do CPC, segundo o qual os honorários são devidos por quem deu causa ao processo no caso de perda do objeto.
4.O valor da causa reflete o proveito econômico efetivamente buscado, correspondente ao montante principal que a autora pretendia receber. O pagamento posterior não modifica retroativamente essa base.
5. A fixação dos honorários sobre o valor da condenação residual (juros e correção monetária) geraria verba irrisória e incompatível com a importância do trabalho profissional realizado, contrariando diretriz jurisprudencial que veda honorários aviltantes.
6.O percentual de 10% aplicado na origem é moderado, respeita os critérios do art. 85, §2o, do CPC e reflete adequadamente o trabalho desenvolvido na condução processual.
7.A jurisprudência do TJDFT reitera que, em hipóteses de satisfação da obrigação após a citação, aplica-se o princípio da causalidade, sendo legítima, no caso concreto, a fixação dos honorários com base no valor da causa.
8. IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Majorados os honorários para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Tese de julgamento:
"1. O pagamento da obrigação após o ajuizamento da ação caracteriza reconhecimento do pedido e atrai o princípio da causalidade. 2. É legítima a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa quando este representa o proveito econômico inicialmente buscado, ainda que a condenação residual seja inferior."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 85, §§ 2o, 10 e 11, do CPC.
Art. 487, III, “a”, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão no 1762284, processo no 0726479-48.2022.8.07.0001, 4a Turma Cível, TJDFT.
Acórdão no 2071275, processo no 0700613-33.2025.8.07.0001, 8a Turma Cível, TJDFT.